Tribunal: TJBA
Processo: 8001714-37.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001714-37.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR DAROS e outros

Advogado(s)
:
SABRINI GONCALVES CAMPOS

APELADO: ALEX MANOEL INACIO PINTO

Advogado(s)
:
ALVERSON BATISTA FICAGNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NÃO OBTIDO. RISCO ATRIBUÍDO AO COMPRADOR. PERDA DO SINAL. EFEITO AUTOMÁTICO DA RESCISÃO. ART. 418 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PEDIDO CONTRAPOSTO. INSTITUTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE AO PROCEDIMENTO COMUM. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.

I — Não configura julgamento extra petita a determinação de perda do sinal em favor do promitente vendedor, ainda que o pedido de aluguéis tenha sido retirado no aditamento da petição inicial, porquanto a retenção das arras constitui efeito jurídico automático e inafastável da rescisão contratual por culpa do promissário comprador, nos termos do art. 418 do Código Civil, independentemente de pedido expresso.

II — Nos contratos de promessa de compra e venda condicionados à obtenção de financiamento imobiliário, o risco pela não aprovação ou pela demora na obtenção do crédito recai exclusivamente sobre o promissário comprador, que, ao celebrar o ajuste, assumiu contratualmente a responsabilidade pela aquisição do crédito junto à instituição financeira e deveria ter previamente assegurado sua capacidade creditícia.

III — O pedido contraposto é instituto processual privativo do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, previsto no art. 31 da Lei n.º 9.099/1995, sendo absolutamente inadmissível no procedimento comum ordinário. A denominação equivocada não configura mero defeito de forma corrigível, mas revela a utilização de veículo processual inaplicável ao rito adotado, o que impede o conhecimento da pretensão, afastando, por conseguinte, a alegação de julgamento citra petita.

IV — Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001714-37.2018.8.05.0154, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que são apelantes Paulo César Daros e Maira Joice Cachoeira Daros e apelado Alex Manoel Inácio Pinto.

ACORDAM os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator